Tribunal: TJDFT
Processo: 0714464-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714464-79.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713249-65.2024.8.07.0001 – id 192377317) que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para permitir a participação presencial na assembleia do dia 13/04/24, que será realizada na forma híbrida (presencial e virtual). Alega que não existe vedação na convenção quanto à realização da assembleia na modalidade virtual, inexistindo obrigatoriedade legal para realização de forma presencial. Afirma que a decisão agravada contraria o CCB 1.354-A, que permite a forma eletrônica. Sustenta que a alteração da assembleia para a modalidade híbrida vai gerar diversos custos ao Condomínio, uma vez que será necessário a retificação do edital de convocação e sua devida publicação, o que deve ser feito nos exatos termos estabelecidos na convenção, com divulgação em jornal de grande circulação, que possui custo elevado, além de ser necessária uma programação especial, ou seja, a contratação de empresa especializada, equipamentos para transmissão ao vivo e simultânea, gasto com pessoal, dentre outros. Acrescenta que a assembleia na modalidade virtual foi amplamente aceita por maioria absoluta dos condôminos (816 unidades), enquanto o abaixo-assinado apresentado pelos agravados foi firmado somente por 40 unidades. Aponta perigo de irreversibilidade da medida. Requer a tutela de urgência para que seja mantida a AGO, na forma virtual. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 192377317 – autos principais): “(...). Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, estão presentes os requisitos para deferimento parcial da tutela, de modo a permitir a realização da assembleia na modalidade híbrida (presencial e virtual), pois garante direitos e ampla participação dos condôminos, sem olvidar os benefícios da tecnologia e opção dos dirigentes do Condomínio. Nesse sentido, há farta jurisprudência do TJDFT, de modo que a realização na modalidade híbrida evitará qualquer questionamento futuro de nulidade, bem como garante os benefícios de ambos os sistemas. Quanto à limitação temporal da procuração, sem razão a parte autora. A apresentação de procurações dois dias antes da assembleia, apesar do alegado ineditismo, mostra-se necessária para conferência. De outro vértice, a argumentação da parte autora mostra-se contraditória ao invocar os benefícios da tecnologia e ao mesmo tempo questioná-la em relação à reunião telepresencial. Não se divisa risco de restrição à participação, pois cientes os interessados com a devida antecedência, não havendo qualquer demonstração de prejuízo ou dificuldade em apresentar as procurações com 48 horas de antecedência. Assim, nesta fase processual, em que impera a incerteza e sequer foi garantido o contraditório, é caso de deferir em parte o pedido apenas para permitir a participação da assembleia de forma híbrida (presencial e virtual), devendo apresentar as eventuais procurações no prazo fixado pela convocação. Portanto, há iminente risco de insegurança jurídica e demais efeitos daí decorrentes, sendo que não se divisa prejuízos com a realização da assembleia nos moldes que a Lei Civil preconiza e endossa a prática do TJDFT e demais instituições após o período de pandemia. Diante de tais fundamentos, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para permitir a participação presencial na assembleia do dia 13.04.2024, a qual deverá ser realizada na forma híbrida (presencial e virtual). (...).” A agravante não comprovou a aprovação da assembleia virtual pela maioria absoluta dos condôminos. Não obstante a possibilidade de realização de assembleia condominial na modalidade eletrônica, caso não vedado na convenção (CCB 1.354-A, I), o mesmo dispositivo determina que “sejam preservados aos condôminos os direitos de voz, de debate e de voto” (inciso II), o que, à primeira vista, como alegado pelos agravados no processo de origem (id 192304926 – p. 6), pode estar sob ameaça, considerando as alegações de ausência de suporte presencial aos moradores no momento da transmissão da assembleia, a permitir a participação de todos e a dificuldade de obtenção de sinal de internet no local. Outrossim, conforme informa o agravante no processo principal (id 192910294 – p. 1) todas as medidas para a realização da assembleia na modalidade híbrida estão sendo cumpridas, não se vislumbrando dificuldade de cumprimento da liminar até o dia agendado. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator